Tribunal: TJDFT
Processo: 0746613-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Art. 528, § 7o, CPC.

2. In casu, não havendo o pagamento integral do débito e não sendo justificado cabalmente a razão do inadimplemento, é possível a decretação de prisão do devedor.

3. Ainda que configurada a dificuldade financeira do alimentante, inconcebível que se afaste a obrigação de alimentar os filhos, uma vez que diante de um conflito de interesses como esse, a dignidade da pessoa humana, em especial a da criança, deve ser preservada a fim de garantir a sobrevivência digna do menor.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.